Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA 30% PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 833, § 2o DO CPC NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

01. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal que a natureza alimentar da verba honorária disposta no art. 85, § 14 do CPC não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo familiar ou de ato ilícito. Neste sentido, é inviável a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil.

02. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.